Tribunal: TJDFT
Processo: 0728690-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728690-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLODOALDO LIMA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. À Secretaria para que adote, com urgência, as providências necessárias à retificação do polo ativo, nos termos da petição sob o ID 29059380. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora